Tribunal: TJES
Processo: 0000728-83.2018.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000728-83.2018.8.08.0043
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ANA CAROLINY ALMEIDA ANDRADE e outros (5)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENDO SOB CUSTÓDIA. FILHOS DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE. PENSIONAMENTO. NECESSIDADE DE GUARDAR RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA ANTERIOR DA FAMÍLIA. VALOR REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REVISADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Decorrente da responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detendo sob sua custódia, além da reparação moral, deve assumir também o pensionamento dos filhos dependentes do preso falecido. Todavia, o valor fixado deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar compatível com as condições próprias da família anteriormente ao falecimento do provedor;

2. O contexto dos autos, em que o falecido estava desempregado, revela que o valor de 1 salário-mínimo para cada filho não está condizente com a realidade anterior da família, indicando a imposição ao Estado de uma obrigação financeira manifestamente desproporcional, apta a gerar enriquecimento ilícito, de modo que deve ser reajustado para 20% do salário-mínimo para cada filho, o que reflete uma condição mais justa e razoável ao caso, garantindo a subsistência da família sem onerar demasiadamente o ente estadual;

3. Quantos aos honorários advocatícios, a atuação das advogadas, embora exemplar, não exigiu trabalho além do ordinário, não se revelando a causa de grande complexidade, além de não ter tramitado por período desarrazoado nem fora da comarca sede do escritório, de modo que o percentual fixado no patamar máximo não se justifica no caso concreto, devendo serem reduzidos para 10% sobre o valor da condenação;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra a sentença (fls.60/62) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Leopoldina que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Ana Caroliny Almeida Andrade, Wistanley Rodrigues Andrade, Davi Almeida Andrade, Raussa Eloá Almeida Andrade e Rafael Almeida Andrade, todos representados por sua genitora, contra o Estado do Espírito Santo, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estadual ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, além de pensionamento mensal individual correspondente a 1 salário-mínimo, retroativo à data do evento até completarem 18 anos de idade, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 66/69), o Estado do Espírito Santo se insurge apenas contra a pensão fixada, defendendo que o valor de 1 salário-mínimo deve ser dividido entre todos os filhos, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 71/76).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4287380)

Em que

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, na forma prevista no § 6º do art. 37 da CF, pelo evento que resultou em morte do genitor dos recorridos foi reconhecida em primeiro grau, não tendo o ente estadual se insurgido contra tal ponto da condenação nem contra a indenização fixada, cujo valor se enquadra na hipótese de ausência de remessa necessária previsto inciso II, do §3º, do art. 496 do CPC/2016.

A discussão no presente recurso, portanto, se limita à pensão determinada em favor dos recorridos, em que o magistrado arbitrou em 1 salário-mínimo para cada filho, até completarem 18 anos.

Neste ponto, a despeito da jurisprudência entender que a pensão deve ser paga aos dependentes até completarem 25 anos, na origem o magistrado limitou o pagamento até o alcance da maioridade, que não foi objeto de recurso, de modo que não comporta revisão também nesta oportunidade.

Evidente que, decorrente da responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detendo sob sua custódia, além da reparação moral, deve assumir também o pensionamento dos filhos dependentes do preso falecido.

Os recorridos, por sua vez, não apresentaram a cópia do ato judicial que tenha fixado a obrigação alimentar nem informaram o percentual a que estaria obrigado o de cujos, de modo que não há parâmetros judicias a serem tomados como referência nesta oportunidade.

No entanto, consta dos autos que o genitor dos recorridos, ao tempo do seu falecimento, estava desempregado, tendo morado na rua por algum período, até ser preso em razão do inadimplemento da pensão alimentícia.

A jurisprudência do TJES é firme ao definir que “
A dependência econômica entre pais e filhos de baixa renda é presumida e o salário-mínimo deve ser utilizado como parâmetro para o pensionamento nas ações indenizatórias caso não seja comprovada a renda do ‘de cujus’
”
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030150077458, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Todavia, o contexto dos autos revela que o valor de 1 salário-mínimo para cada filho não está condizente com a realidade anterior da família, indicando a imposição ao Estado de uma obrigação financeira manifestamente desproporcional, apta a gerar enriquecimento ilícito.

Adotando as referências apresentadas pelos próprios recorridos, entendo que o valor correspondente a 20% do salário-mínimo para cada filho reflete uma condição mais justa e razoável ao caso, garantindo a subsistência da família sem onerar demasiadamente o ente estadual.

Quantos aos honorários advocatícios, a atuação das advogadas, embora exemplar, não exigiu trabalho além do ordinário, não se revelando a causa com grande complexidade, além de não ter tramitado por período desarrazoado nem fora da comarca sede do escritório, de modo que o percentual fixado no patamar máximo não se justifica no caso concreto.

Sob tais considerações, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação remunera dignamente as advogadas, sem se revelar excessivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para fixar a pensão mensal aos apelados em 20% do salário-mínimo, mantendo o termo inicial e final fixado na sentença, reduzindo os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Pedido de Vista

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação

contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única de Santa Leopoldina
que, em suma,
julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 para cada um dos cinco filhos
até a maioridade
, assim como pensionamento em 01 (um) salário-mínimo para cada autor.

A
eminente relator
a
,
Des.
Janete Vargas Simões
,
conheceu do recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo
e a ele
deu
provimento,
a fim
d
e fixar a pensão mensal aos apelados em 20% do salário-mínimo e reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

Neste passo, o pedido veiculado em sede recursal pelo Estado do Espírito Santo é de que o valor do pensionamento mensal, no valor de um salário-mínimo, seja divido pelos apelados.

Apesar de coadunar integralmente com a conclusão alcançada pela eminente relatora, no sentido de acolher a tese recursal, entendo que há necessidade de se observar o direito de acrescer dos menores que permanecem recebimento a pensão após a maioridade dos demais beneficiários.

Em outras palavras, assim que um dos apelados alcance a maioridade e, portanto, perca o direito ao pensionamento, a sua cota parte deve ser redistribuída entre os demais menores que ainda fazem jus ao recebimento da pensão.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - R
eversão de cota-parte de pensão por morte entre irmãos devido à morte de genitor, ex-agente de segurança penitenciária do Estado de São Paulo – Maioridade civil do outro irmão a importar na cessação da percepção da cota-parte correspondente – Direito de acrescer possível – Princípio da unicidade da pensão por morte - Violação do princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração
- Precedentes desta E. Corte - Sentença concessiva da segurança mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. TJ-SP 10461145920168260053 SP 1046114-59.2016.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 06/10/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/10/2017)

Se com o passar do tempo os beneficiários deixaram de perceber a pensão em razão da maioridade o valor que lhes era pago deverá ser acrescido no valor pago aos demais beneficiários.
(TJ-MG - REEX: 10439020017448001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 31/05/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016)

Dessa forma,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto p
ela eminente relatora
, adicionamento, apenas,
o direito de acrescer dos beneficiários da pensão.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000728-83.2018.8.08.0043

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
ANA CAROLINY ALMEIDA ANDRADE E OUTROS

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a respeitável sentença de fls. 60/62, que julgou procedente o pedido formulado por
ANA CAROLINY ALMEIDA ANDRADE
E OUTROS
, a fim de condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e de pensionamento mensal equivalente um salário-mínimo a cada um dos apelados, até que atinjam a maioridade, em razão do óbito de seu genitor ocorrido em estabelecimento prisional estadual. Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o valor do pensionamento mensal deve ser reduzido. No mais, defende que os honorários devem ser alterados para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, votou no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de reduzir a pensão mensal para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo para cada filho, bem como reduzir o valor dos honorários para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em seguida, o culto Des. Ewerton Shwab Pinto Júnior proferiu voto no sentido de acompanhar a eminente relatora, adicionando apenas o direito de acrescer dos beneficiários da pensão. Desse modo, “
assim que um dos apelados alcance a maioridade e, portanto, perca o direito ao pensionamento, a sua cota parte deve ser redistribuída entre os demais menores que ainda fazem jus ao recebimento da pensão
”.

Levando isso em consideração, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, entendo por
acompanhar

a eminente relatora
Des.ª Janete Vargas Simões
,
com os acréscimos promovidos pelo culto
Des. Ewerton Shwab Pinto Júnior
, a fim de dar provimento ao recurso e:
(1)
reduzir o valor do pensionamento mensal para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, para cada filho, mantendo os termos inicial e final fixados pelo d. Juízo de origem, e determinando que seja observado o princípio da unicidade da pensão e o consequente direito de acrescer;
(2)
reformar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, passando a ser o valor da condenação; e
(3)
alterar o percentual dos honorários para o mínimo legal.

Em tempo, noto que, em seu respeitável voto, a eminente desembargadora entendeu por fixar os honorários em
10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, em sede de
remessa necessária
,
acrescento
que a condenação do Estado ao pagamento de honorários deve se dar com base nos
percentuais mínimos previstos nas faixas do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil
1
, e o respectivo montante deverá ser calculado na forma do § 5º do mesmo art. 85
2
.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

1

Art. 85.
[...]
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco
e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três
e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um
e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

2

Art. 85.
[...]
§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.